Tribunal: STJ
Processo: 2332294-95.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690764 - SP (2024/0255383-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO GREEN VILLE
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA MARTINS - SP357754
AGRAVADO
: WILSON ALMEIDA KNUPP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
3. O agravo não foi conhecido por não ter impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno da Corte.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50986433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d72fefbc-daa6-49e5-a88f-4f0803e730f6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d72fefbc-daa6-49e5-a88f-4f0803e730f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690764 - SP (2024/0255383-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO GREEN VILLE
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA MARTINS - SP357754
AGRAVADO
: WILSON ALMEIDA KNUPP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
3. O agravo não foi conhecido por não ter impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno da Corte.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50740419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:05
Código de Controle do Documento: c6a08690-dee6-4bc3-b726-01582c4452e1

6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ fl. 63).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 55-56):
I. Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO GREEN
VILLE, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal,
contra o V. Acórdão proferido na C. 31a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Alegação de violação ao art. 797 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito
da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas
quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
Documento eletrônico VDA50740419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:05
Código de Controle do Documento: c6a08690-dee6-4bc3-b726-01582c4452e1

V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no AR
Esp 1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, in D Je de 03.11.2021; AgInt no AR Esp 1875740/RJ, 4a
Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de 28.10.2021;
AgInt nos E Dcl no EAR Esp 1632917/SP, Corte Especial, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, in DJE de 11.03.2021 e AgInt no AR
Esp 1703448/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
D Je de 11.02.2021).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
Documento eletrônico VDA50740419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:05
Código de Controle do Documento: c6a08690-dee6-4bc3-b726-01582c4452e1

decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50740419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:05
Código de Controle do Documento: c6a08690-dee6-4bc3-b726-01582c4452e1

2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:05
Código de Controle do Documento: c6a08690-dee6-4bc3-b726-01582c4452e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.690.764 / SP
Número Registro: 2024/0255383-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023813420208260625 20240000042325 23322949520238260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO GREEN VILLE
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA MARTINS - SP357754
AGRAVADO
: WILSON ALMEIDA KNUPP
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: a36559ee-170b-4025-a21a-a87927765a17